Tribunal: TJDFT
Processo: 0003171-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003171-80.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ALDO GLÓRIA AMORIM, MARA DE LURDES RODRIGUES DE AMORIM RECORRIDO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.1. Inexiste nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, já que a decisão expôs claramente os motivos que levaram ao não conhecimento do apelo, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. 1.2. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta, não lhe sendo obrigatório combater, ponto a ponto, os argumentos defendidos pelo recorrente. 2. Cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 3. No caso dos autos, a parte apelante interpôs apelação cível em face de sentença que o condenou a desocupar o imóvel, bem de propriedade particular, além do pagamento das despesas relativas ao ITR pelo período em que permaneceu na chácara, ao passo que o recorrente, em seu apelo, discorre acerca da função social das terras públicas, invocando ação civil pública que proibiu o Distrito Federal de realizar desocupações, despejos e remoções na chácara Buritizinho/DF. 4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão afastada. No mérito, Agravo interno não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que observaram o princípio da dialeticidade. Afirmam que não há impedimento para a análise da função social da propriedade na ação reivindicatória, porquanto se trata de matéria de ordem pública. Asseveram que as questões sobre a desocupação e a COVID-19, as quais ensejaram ação civil pública, foram supervenientes à sentença e deveriam ter sido levadas em consideração no momento do julgamento do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “A decisão agravada não conheceu do apelo por entender que o recurso não apresentou razões que combatiam os fundamentos trazidos na sentença, pois discorrem acerca de disputa de particulares por ocupação de terras públicas enquanto que, no caso dos autos, trata-se de ação reivindicatória para que o autor recupere a posse de imóvel de sua propriedade. Além disso, pretendia a suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, o que já lhe foi deferido em Primeira Instância (ID 19411155). Portanto, diante da evidente falta de coerência entre os argumentos da parte e os fundamentos da sentença, se mostra correta a decisão que não conheceu da apelação” (ID. 32598899). Portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A016